Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1008604-29.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CACERES
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: MARITA PEREIRA
JUIZ RELATOR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A ré alega que a negativação ocorreu em razão de inadimplência, mas não comprovou a origem do débito. A sentença de origem fixou indenização por danos morais e a ré busca a reforma para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa); e (ii) se as anotações posteriores de inadimplência devem ser consideradas para a fixação do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Recorrente não comprova a origem do débito que motivou a negativação, não atendendo ao ônus da prova que lhe compete, conforme art. 373 do CPC.
A responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme estabelece o art. 18 do CDC, aplicando-se a teoria do risco da atividade. A jurisprudência do STJ e a Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhecem que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a prova específica de abalo psíquico.
Contudo, a existência de duas negativações posteriores deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Diante disso, o valor da indenização é minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e impondo caráter pedagógico à condenação.
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, visto tratar-se de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova específica de abalo psíquico.2. O valor da indenização por danos morais deve considerar eventuais negativações posteriores, com vistas a garantir a proporcionalidade e razoabilidade da condenação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 18; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 22 e Súmula 29.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008604-29.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARITA PEREIRA - CPF: 013.533.361-07 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024